Tribunal: STF
Processo: RE 109287
Classe: RE
Órgão julgador: CÉLIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-10-07
Data de publicação: 1986-10-07

Ementa:
FUNCIONALISMO. GRATIFICAÇÃO ENDERECADA A FUNCIONÁRIO PÚBLICO,
PROVIDO EM CARÁTER EFETIVO, QUE TIVER EXERCIDO, ESTEJA EXERCENDO OU
VENHA A EXERCER FUNÇÃO GRATIFICADA, CARGO DE DIREÇÃO OU CARGO EM
COMISSAO, INSTITUIDA POR LEI, DE 23.11.76, E REVOGADA POR LEI
POSTERIOR, DE 1.4.77.
EFEITOS PRODUZIDOS PELA LEI REVOGADA NÃO SÃO POSSIVEIS DE EXTINÇÃO
PELA LEI REVOCATORIA, ANTE O ESTATUIDO NO PARAGRAFO 3. DO ART. 153
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI REVOGADA, AO TEMPO
DO SEU VIGER, ASSEGUROU AO FUNCIONÁRIO A INTEGRAÇÃO EM SEU
PATRIMÔNIO DO DIREITO A VANTAGEM, DEPOIS ABOLIDA PELA LEI
SUBSEQUENTE.
RE CONHECIDO E PROVIDO.